Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Juízo a quo deve ser mantido
2. Se a autora, embora regularmente intimada, deixa de apresentar documento essencial à propositura da ação, deve ser indeferida a petição inicial, conforme o comando do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.